Tribunal: TJSP
Processo: 1008445-18.2024.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO – ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA RÉ, SUA INADIMPLÊNCIA PERMANECEU INCONTROVERSA – RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO – POSSIBILIDADE – ART. 9o, III, DA LEI 8.245/91 – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS E DIFICULDADES FINANCEIRAS – IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A MORA – SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA – GARANTIA EM FAVOR DO LOCADOR – NÃO CONFIGURA ÓBICE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO – ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA RÉ, SUA INADIMPLÊNCIA PERMANECEU INCONTROVERSA – RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO – POSSIBILIDADE – ART. 9o, III, DA LEI 8.245/91 – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS E DIFICULDADES FINANCEIRAS – IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A MORA – SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA – GARANTIA EM FAVOR DO LOCADOR – NÃO CONFIGURA ÓBICE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – MORA EX RE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO